Tribunal: TJBA
Processo: 8001008-18.2021.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001008-18.2021.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE

Advogado(s)
:

APELADO: JEFFERSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL ALMEIDA GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ordinária na qual servidor público do Município de Ibiassucê pleiteia a implementação e pagamento retroativo de adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto na legislação municipal, alegando ter completado o interstício necessário sem a contraprestação pecuniária automática por parte da Administração. A sentença julgou procedente o pedido.

II. Questão em discussão

Preliminar de falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo.

Comprovação do fato constitutivo do direito (efetivo tempo de serviço).

Limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e artigo 169 da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir.
A Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV). Ademais, a Lei Municipal nº 192/2012 prevê expressamente que a concessão do adicional deve ser automática, tornando desnecessária a provocação administrativa para constituir o ente público em mora, configurando a resistência da pretensão pela própria inadimplência e pela contestação de mérito apresentada nos autos.

No mérito, o direito ao adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico a cada cinco anos de efetivo exercício é assegurado pelo art. 122 da Lei Municipal nº 192/2012.

O servidor comprovou o vínculo jurídico e a data de admissão. Caberia à Administração Pública, detentora dos assentamentos funcionais, o ônus de provar eventuais fatos impeditivos, como interrupções na prestação do serviço ou faltas injustificadas que obstassem a contagem do tempo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

As limitações orçamentárias e as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de escusa para o não pagamento de verbas de natureza alimentar devidas por força de lei, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração em detrimento do trabalho do servidor. O cumprimento da legalidade estrita prevalece sobre alegações genéricas de restrição orçamentária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Considerando o desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação Cível nº
8001008-18.2021.8.05.0035
,
Comarca de Caculé/BA, em que figuram,
como Apelante –
MUNICÍPIO
DE
IBIASSUCÊ

e como Apelado – JEFFERSON ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

neg
ar
provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo íntegra a sentença recorrida
,

pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5